Tribunal: STF
Processo: ADI 2484
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-19
Data de publicação: 2001-12-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
 COM EFEITO CONCRETO. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Lei 10.266,
de 2001.
I. - Leis com efeitos concretos, assim atos
administrativos em sentido material: não se admite o seu controle em
 abstrato, ou no controle concentrado de constitucionalidade.
II.
- Lei de diretrizes orçamentárias, que tem objeto determinado e
destinatários certos, assim sem generalidade abstrata, é lei de
efeitos concretos, que não está sujeita à fiscalização jurisdicional
 no controle concentrado.
III. - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.